Tribunal: TJDFT
Processo: 0733288-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Processo : 0733288-28.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão que indeferiu o pedido liminar para suspender a assembleia marcada para o dia 21.08.2020, bem como postergou a análise do pedido liminar subsidiário a fim de sustar seus efeitos, nos seguintes termos: A inicial chegou a esta Magistrada nesta tarde do dia 21/08/2020, exatamente às 16:12h. Pelo o que consta da própria exordial, a continuação da assembleia que se impugna foi marcada para hoje às 14h. Logo, a suspensão da mesma tornou-se inexequível, razão pela qual prejudicado o pedido principal de tutela de urgência. Ao pedido de tutela de urgência subsidiário - a suspensão dos efeitos da assembleia, notadamente quanto à aquisição pelo Sindicato requerido de nova sede - carece urgência, ao menos na voltagem necessária em sede de tutela de urgência sem oitiva da parte contrária, parecendo haver tempo agora que já realizada a continuação da assembleia para que façamos esta discussão, nestes autos, com a calma e o aprofundamento que a matéria requer. Disto convencida, postergo a decisão sobre o pedido de tutela de urgência subsidiário para depois da oferta de contestação. O agravante alega que, em razão da inviabilidade técnica, a assembleia marcada para o dia 17.08.2020 foi transferida para o dia 21.08.2020. Aponta que o sindicato não publicou novo edital, não definiu de forma a clara a pauta e não permitiu a inscrição de novos participantes, por considerar inexistir nova assembleia, mas mera continuação da assembleia suspensa. Assevera que o juízo a quo considerou prejudicado o pedido principal de tutela de urgência sob o argumento de que recebeu a inicial após a realização da assembleia. Sustenta que, embora prejudicado o pedido de urgência principal, resta ainda pendente e plenamente possível a apreciação do pedido liminar subsidiário, referente à suspensão dos efeitos da assembleia, principalmente no que tange à aquisição de imóvel para a nova sede do sindicato. Reputa presente a probabilidade do direito e aponta o perigo de dano na possibilidade de aquisição de nova sede, orçada em R$ 1.982.000,00 (um milhão, novecentos e oitenta e dois mil), destacando a irreversibilidade da medida Pede a tutela provisória a fim de determinar a suspensão dos efeitos da assembleia sindical realizada em 21.08.2020, proibindo o sindicato de realizar qualquer ato relacionado à compra de uma nova sede e, ao final, a confirmação da medida. É o relatório. Decido. Conforme claramente exposto na origem, o juízo a quo postergou a decisão sobre o pedido de tutela de urgência subsidiário para depois da oferta de contestação. Em razão disso, inviável o exame da matéria por este órgão revisor, substituindo ao juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. A propósito, os seguintes arestos: [...] 1. Consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento deve restringir-se ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão apontada como agravada, não sendo admitido que a apresentação de argumentação inovadora nas razões recursais, sobre questão que não foi decidida pelo ato resistido. 1.1. Regra geral, as razões formuladas no agravo de instrumento devem se limitar à devolução das questões efetivamente enfrentadas pela decisão recorrida, a fim de se evitar inadmissível supressão de instância, ainda que a inovação discutida se cuide de matéria de ordem pública. [...] 1.3. Por conta do efeito devolutivo, fixado a partir da decisão agravada, é vedado à Instância Revisora, sob pena de supressão de instância, examinar matérias que extravasem os limites objetivos do recurso correlato. [...] (AGI 0714656-56.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 10/05/2018, DJe 18/05/2018) [...] 1. A apreciação, em sede de agravo de instrumento, de matérias não apreciadas pela instância originária constitui supressão de instância. [...] (AGI 0706372-88.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 14/08/2019, DJe 21/08/2019) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator